Tribunal: TJMT
Processo: 1008078-51.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008078-51.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS JHONATAN TEIXEIRA RAMOS (RECORRENTE), JOSE MARIA BARBOSA - CPF: 206.843.201-34 (ADVOGADO), TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - CPF: 029.073.661-73 (ADVOGADO), SIMONY NUNES DE SOUZA - CPF: 043.662.321-89 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO RECORRENTE
, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA

DE FORMA
INDENE DE DÚVIDAS –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –

RECURSO

DES
PROVID
O
.

Deve ser mantida a pronúncia do
recorrente
, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Ademais, a
tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o a
cusado
agiu de maneira moderada par
a repelir a injusta provocação, o que não é o caso
destes
autos, visto que existem indícios de que o recorrente agiu
com

animus
necandi.

Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Carlos
Jhonatan
Teixeira Ramos

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.
0002524-89.2018.8.11.0055
,

pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime
de
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
Simony Nunes d
e Souza

(a
rt. 121, § 2º,
II e
I
V
,
c/c art. 14, II, do Código Penal
),
e
determinando a
sua
submissão

a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
,
forte
nas razões que se encontram
no ID
119877483
,

postula
a

sua

absolvição sumária
do crime de
homicídio
qualificado tentado
,
com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa
.

O
recorrido, com alicerce nas contrarrazões jungidas ao ID
119877484
, rebate as asserções deduzidas pelo recorrente, requerendo o de
sprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
86792500
, a

magistrada
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
124343667
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que
constante
no ID
86786645
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 28 de janeiro de 2018, por Volta das 18h35min, na residência localizada na Rua 7, no Jardim São Diego, nesta cidade de Tangará da
Serra-MT
, o denunciando CARLOS JHONATAN TEIXEIRA RAMOS, por motivo

fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, te
ntou matar a vítima Simony Nunes
de Souza, com golpes de faca, não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme Boletim de Ocorrências de fl.23 e requisição de exame de corpo de delito de fl. 20, ambos do IP.

Segundo se apurou, nas condições
supradescritas
, a vítima Simony Nunes de Souza e o denunciando CARLOS JHONATAN TEIXEIRA RAMOS encontravam-se junto aos familiares reunidos na residência da testemunha Adriana de Oliveira Silva.

Em certo momento, o denunciando CARLOS JHONATAN TEIXEIRA RAMOS iniciou uma discussão de somenos importância com a vítima, tendo em vista que aquele teria desferido um tapa na nuca do filho desta última.

Diante do conflito, a vítima Simony Nunes de Souza resolveu deixar o local, todavia, no caminho de volta, foi interceptada pelo denunciando, armado com uma faca. Em consequência, a vítima tentou correr, todavia, tropeçou e caiu, oportunidade em que o denunciando desferiu vários golpes de faca na região do tórax da vítima. Segundo se apurou, o denunciado somente não conseguiu matar a vítima, porque foi impedido por terceiros, bem como pela pessoa conhecida por "Chico”, que ameaçou bater no denunciando com um pedaço de pau. Consta que o crime foi cometido por motivo fútil, desproporcional, diante de uma discussão de somenos importância entre o denunciado e a vítima. Por fim, utilizou-se o algoz de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que surpreendeu esta última já em via pública, quando se preparava para ir embora, não esperando a agressão injusta.”

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou
da
queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
sua absolvição sumária, em razão do
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Entretanto, embora
o recorrente sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que
a vítima, “
já visivelmente alterada pela ingestão de bebida alcoólica, foi
para cima do Recorrente, momento esse que todos exaltados, iniciou-se uma desavença familiar, onde para se defender, o Recorrente acabou ferindo a suposta vítima Simony
”
,

é certo que o laudo pericial de exame de corpo de delito e o mapa para localização de lesões,
que se encontram
no

ID
86792461,
p.

03/05
, indica
m
a existência de diversas perfurações
p
or instrumento
pérfuro-cortante

na região abdominal da ofendida,

onde se situam órgãos vitais do ser humano.

Logo
, a despeito de
o recorrent
e afirmar que apenas teve a intenção de se defender de ataques sofridos,
diante da descrição das lesões
d
a vítima,
tal situação fática não ficou
com
provada
de forma
indene de dúvida na instrução menor
, eis que
não
restou
demonstrado de plano que
ele
teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima
;
cabendo asseverar, outrossim, que
o insurgente
, segundo o laudo pericial
em alusão
,
feriu com golpes de faca
a
região abdominal da vítima
,
próximo
a órgãos
vitais.

Ademais, de acordo com as declarações da vítima
Simony Nunes de Souza
e do seu filho
Elisson
Natan de
Nunes Ramos
,
foi o recorrente quem partiu para cima d
ela
,
que
, ao tentar correr, tropeçou e caiu no chão, quando então
o insurgente
a golpeou várias vezes com uma faca. Ainda segundo
o
s aludid
o
s
declarantes
, o recorrente só parou de desferir os golpes
de faca
porque foi impedido por um conhecido que ameaçou bater nele com um pedaço de pau.

Nesse contexto
, dos depoimentos
colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
, ressaem
duas versões sobre os fatos: a trazida pelo recorrente
, em ambas as fases da persecução criminal
, dando conta de que
foi
a vítima quem o atacou primeiro com
uma faca
e que revidou apenas para se defender
; e a outra defendida pelo Ministério Público, com base
nos depoimentos da vítima, das testemunhas prese
n
ciais e d
o laudo pericial, sustentando que
a
ofendida
foi

ata
cada com
animus necandi

e
que o
insurgente

apenas
não consumou seu intento homicida

por circunstâncias alheias à
vontade
dele
.

Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não
ficou

demonstrada
, ao menos nesta fase processual, haja vista que não
se
comprov
ou
de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o
recorrente
,
a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa a proporcionalidade da repulsa
e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm pertinência, porquanto,
tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar in
controverso
a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, como asseverado linhas volvidas,
a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
elencados
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destac
amos

Diante disso,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de
homicídio
qualificado tentado, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que
estão
evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal
;
isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Carlos
Jhonatan
Teixeira Ramos
,
mantendo incólume o
decisum
vergastado, a fim de que ele seja submetido

ao Tribunal do Júri da Comarca de
Tangará da Serra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022